Tribunal: TJSP
Processo: 2169159-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear procedimento cirúrgico intracraniano, inclusive com honorários médicos, sob pena de multa diária. Insurgência da ré. Direito à saúde garantido pela Constituição Federal. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). Existência

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora a autorizar e custear procedimento cirúrgico intracraniano, inclusive com honorários médicos, sob pena de multa diária. Insurgência da ré. Direito à saúde garantido pela Constituição Federal. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). Existência de rede credenciada apta que demanda dilação probatória, sem prejuízo de eventual reembolso. Prescrição médica expressa quanto à urgência do procedimento, indispensável à preservação da vida e da integridade física do menor. Súmulas 95 e 102 do TJSP e art. 35-F da Lei no 9.656/98. Periculum in mora configurado. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Caução desnecessária. Precedentes. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.